Tribunal: TJES
Processo: 0000010-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000010-66.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
S
33 DA LEI 11.343/06.

PROVIDO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO CONHECIDO
E
PR
OVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais, periciais e testemunhais, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de tráfico de drogas, devendo o recorrido ser condenado nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2. Recurso conhecido e provido para condenar o apelado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra às fls. 153/156v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 21:17 horas, na Avenida Soldado Dovalçir Octávio Bispo, no bairro Parque das Gaivotas, neste município, sendo tal região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Carlos Eduardo Souza de Oliveira trazia consigo 11 (onze) "pedras de crack", em circunstâncias que indicavam que as drogas eram destinadas a comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 45/46 e auto de constatação provisório de fls. 50.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento preventivo realizado no bairro Nova Almeida, Policiais Militares foram informados por um transeunte sobre um indivíduo que estaria comercializando drogas na localidade vulgarmente conhecida como "Buda", situada entre a Escola Darci Ribeiro e a Creche Guiomar Araújo Bulhões, no bairro Parque das Gaivotas. A partir disso, a guarnição se deslocou ate o local indicado, a fim de apurar a veracidade da informação, ocasião em que avistou o nacional Anderson Lourenço Cunha, que possuía características compatíveis com as descritas pelo informante, estarido Anderson na companhia do denunciado Carlos Eduardo e do indivíduo identificado corno Joane Miranda de Oliveira.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem dos três elementos, bem como procedimento de revista pessoal em todos, que resultou na apreensão de materiais ilícitos somente na posse do denunciado, mais especificamente as 11 (onze) "pedras de crack" mencionadas anteriormente.

Consta, ainda, que foram empreendidas buscas pelos arredores do local da abordagem, restando apreendidas mais 30 (trinta) "buchas de maconha" e 02 (dois) "pinos de cocaína", que estavam escondidos sob um caminhão estacionado próximo a área em que estava o denunciado.

Pelas circunstâncias delineadas nos autos, aliadas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, denota-se que todas pertenciam ao denunciado e eram destinadas a comercialização [...].”

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeiro grau
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal e desclassificou a conduta do apelado do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o crime de uso de entorpecentes, estabelecido no
artigo 28 da
mesma l
ei
, absolvendo-o também quanto a esse delito.

O Ministério Público
de 1º grau
, ao apresentar suas
razões recursais
às fls.

161/164,
requer
i)

a condenação do
apelado

nos crimes de tráfico de drogas.
Subsidiariamente,
pleiteia
ii)
a condenação do recorrido no delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, que diz respeito ao consumo pessoal de entorpecentes
. Por fim,
iii)

prequestiona os art
igos

28 e
33
da
Lei de Drogas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, no que diz respeito ao
crime do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, constitui-se um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da
produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Especificamente n
o caso dos autos,
o
magistrad
o sentenciante entendeu que as provas dispostas no
caderno processual
não são suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas por parte de Carlos Eduardo Souza de Oliveira
,
razão pela qual desclassificou a conduta para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Todavia, com a devida
venia
ao entendimento
proferido pel
o
m
agistrad
o
a quo
, após analisar de forma meticulosa todas as provas dispostas no caderno processual, entendo que
os autos dispõem de elementos probatórios suficientes para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Isso porque, a

materialidade
do crime
restou
devidamente
comprovada

pelo B
oletim Unificado às fls. 08/12, A
uto de A
preensão
às fls. 48/49, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 53 e
de fls. 22/24,
e L
audo P
ericial de
E
xame Q
uímico
à
fl.
140, que atesta a apreensão de 11 (onze) pedras de crack, 02 (dois) pinos de cocaína e 30 (trinta) buchas de maconha
.

Quanto à
autoria
, que é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, em sede policial às fls.
39/41
dos autos físicos, o Policial Militar Samuel
Daud de Souza
, ao prestar
depoimento
, narrou os fatos no seguinte sentido:

“
[...
]
Fomos abordados por u
m
cidadão que não quis se identificar, temendo pela sua vida.
O
referido cidadão nos informou que na Rua Soldado Dovalci Otávio Bisbo, local conhecido como Buda, de intenso tráfico de drogas, situado entre a Escola Darci Ribeiro e a Creche Guiomar Ara
ú
jo Bulhôes, teria u
m
individuo trajando camisa do flamengo que estaria co
m
uma quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas e estaria encerrando o seu plantão após ficar durante todo o dia vendendo entorpecentes e que u
m
ve
í
culo Cruze de cor branca passaria para recolher o dinheiro. Após a den
ú
ncia prossegui
m
os ao local que já é conhecido pelas viaturas devido ser u
m
ponto de venda de entorpecentes.
[...]
O
suspeito que trajava camisa do flamengo foi identificado corno sendo o nacional Aderson Laupêncio Cunha, de 25 anos. [...] Ainda durante a busca pessoal encontra
m
os na posse do nacional Carlos Eduardo Souza de Oliveira, de 20 anos, 11 pedras de substância similar a crack e ao fazer buscas pelo local onde eles estava
m
, encontramos em baixo de u
m
caminhão que estava estacionado no local, 30 buchas de substância similar a maconha e 2 pinos de cocaína. Vale ressaltar que Anderson é conhecido pelos policiais devido o seu envolvimento
com
tráfico de entorpecentes, inclusive sendo alvo de u
m
recente
m
andado de busca e apreensão onde foi localizado entorpecentes, dinheiro e urna pistola Glock 9mm [...]; PERGUNTADO se os 3 conduzidos apresentados neste plantão estava
m
juntos no momento da abordage
m
, o declarante afirmou que sim; PERGUNTADO se
é
possível afirmar que os 3 conduzidos apresentados neste plantão agia
m
em conjunto naquele momento para prática de algum delito, o declarante afirmou que sim, em razão de ANDERSON sabidamente ser homem de frente do tráfico de drogas da região e estar entregando dinheiro a JOANE; ha forte suspeita de que naquele momento havia uma troca de turno no tráfico e que JOANE guardaria o dinheiro arrecado no turno que se encerrava naquele momento; [...] PERGUNTADO se CARLOS disse o motivo de estar transportando a droga, o declarante afirmou que no, mas que os militares sabem que ele trabalha para o tráfico; que o tráfico tem turnos.”

Posteriormente
, ao se manifestar
em juízo

(mídia à
fl.
152
),
confirmou todas as informações supramencionadas, esclarecendo que o réu foi abordado com 11 (onze) pedras de crack, em local de intenso tráfico de drogas, e enquanto estava reunido com um grupo de indivíduos sabidamente envolvidos com a chefia do tráfico de entorpecentes do local.

D
e igual modo, o Policial Militar Ivanildo dos Santos Oliveira, tanto em sede investigativa às fls. 36/38, quanto em juízo (mídia à fl.
152
), narrou os fatos no mesmo sentido, acrescentando que o ora apelado já era conhecido pelos militares por atuar no tráfico de drogas na região, já tendo sido abordado
em
outras
ocasiões
, bem como sido alvo de denúncias a respeito da traficância.

Ainda, asseverou que
tem certeza
de que a droga encontrada em poder
do réu
se destinava
à
venda, além de ressaltar que o apelado foi abordado com outros conhecidos traficantes do bairro, inclusive um dos chefes do grupo criminoso, que era o alvo inicial da operação polic
i
al.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrido, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância,
mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Portanto, no caso em questão, os policiais militares foram
expressos e uníssonos
no sentido de que,
após denúncias
a respeito da entrega e distribuição de drogas e dinheiro em determinado local, o apelado foi abordado com 11 (onze) pedras de crack, em local de intenso tráfico de drogas e
na companhia
de indivíduos conhecidos como traficantes do local.

Ainda, ressalto que
as drogas apreendidas estavam
individualizadas em pequenas porções
, evidenciando-se a finalidade comercial do entorpecente
.

Nesse ponto, rememoro que o crime de tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei de Drogas, sendo elas “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
”, praticadas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assim, comprovado que o acusado
trazia consigo
entorpecentes prontos para a comercialização sem que se destinassem ao uso pessoal,
consuma-se, portanto, o crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Quanto
ao apelado
,
tanto em sede policial quanto em juízo, assumiu que estava portando apenas 06 (seis) pedras de crack, mas asseve
rou
que se destinavam ao consumo pessoal. Entretanto
, sua versão se
encontra isolada e em total dissonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, apresentando-se como mera tese defensiva e tentativa de se esquivar na responsabilidade penal pelo crime praticado.

P
or derradeiro,
ressalto
que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois es
s
e, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
,
nada impede que o recorrido seja usuári
o
de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

De tudo que foi dito
, pela prova pericial e documental acostada no caderno processual, verifico que restou devidamente comprovado nos autos que o réu comercializava entorpecentes, razão pela qual
CONDENO
Carlos
Eduardo Souza de Oliveira n
o
crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Com base nessas razões
,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
a fim de
condenar o apelado
Carlos Eduardo Souza de Oliveira

n
o crime do art
igo
33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68 também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
de
Carlos Eduardo Souza de Ol
i
veira
quanto ao crime do
art
igo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

N
a
primeira fase da dosimetria
, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal da seguinte maneira:

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.

No que diz respeito aos
ant
e
cedentes criminais
, verifico que o apelado não possui condenação criminal definitiva, de modo que seus antecedentes são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a sua
p
ersonalidade
.

Quanto aos
motivos
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias
e as
consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal. Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, c
onsiderando que a pena do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
varia de
cinco
a
quinze
anos de reclusão e multa, e
tendo em vista
a
in
existência de

circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
fixo
a
pena-base
no mínimo legal,
qual seja, em

0
5
(
cinco
) anos

de reclusão
,
além do pagamento de
50
0
(
quinhentos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, vislumbro a existência da circunstância
atenuante de menoridade relativa (artigo 65, I, do Código Penal), tendo em vista que o apelado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos.

Todavia, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, deixo de reduzir a pena, mantendo-se a pena intermediária em
0
5
(
cinco
) anos

de reclusão

e ao
pagamento de

50
0
(
quinhentos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

P
or fim, considerando que o réu é primário, tem bons antecedentes, e que as circunstâncias do crime, embora conclusivas no sentido de que o réu estava traficando, não são suficientes para ter certeza de que se dedica a atividades criminosas,
reconheço a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do ar
tigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Contudo,
tendo em vista
que a conduta do apelado é mais reprovável em razão da apreensão do entorpecente “
crack
”,
substância reconhecida por sua extrema nocividade
à
saúde e
à
segurança da sociedade
,
entendo por correto aplicar fração intermediária de redução de pena, qual seja, 1/
2
(
metade
)
.

Assim, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo
como
definitiva
para cumprimento de Carlos Eduardo Souza de Oliveira a pena de
0
2
(
dois
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
, e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Com fulcro no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal,
estabeleço
o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Finalmente, em conformidade com o artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, sendo elas
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de fim de semana
, nos termos dos artigos 47 e 48 do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu
Carlos Eduardo Souza de Oliveira
no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)